Tribunal: STJ
Processo: 5014153-70.2016.4.04.7201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2120486 - SC(2024/0023591-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCO ARTHUR NUNES MOTTA
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE PINTO LOPES - PR034714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: EUGENIO ROSA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARDEN ESPER MAUES - PR026717
LEONARDO NATEL CARRASCO - PR081780
FERNANDO DE OLIVEIRA TORRES - PR077749
INTERES.
: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO COSTELLA - SC039597
INTERES.
: MARCOS PEGORARO
ADVOGADO
: ALEXANDRE JOSE BIEM NEUBER - SC024200
EMENTA

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CORRUPÇÃO
PASSIVA.
ALEGADA
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. VALORAÇÃO HARMÔNICA COM PROVA
TESTEMUNHAL E DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DO LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, após minuciosa análise do acervo probatório,
concluiu pela existência de provas suficientes para embasar a
condenação do réu por corrupção passiva.
2. Quanto ao sistema de valoração das provas, no processo penal
brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é
dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar
ou absolver, desde que o faça fundamentadamente, como ocorreu no
caso em apreço.
Documento eletrônico VDA55948998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 3de33d29-9ab5-411b-bb2d-0861b8227090

3. Para se entender de forma diversa, seria necessária a incursão no
conjunto fático-probatório, procedimento vedado no âmbito do recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55948998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 3de33d29-9ab5-411b-bb2d-0861b8227090

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2120486 - SC(2024/0023591-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCO ARTHUR NUNES MOTTA
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE PINTO LOPES - PR034714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: EUGENIO ROSA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARDEN ESPER MAUES - PR026717
LEONARDO NATEL CARRASCO - PR081780
FERNANDO DE OLIVEIRA TORRES - PR077749
INTERES.
: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO COSTELLA - SC039597
INTERES.
: MARCOS PEGORARO
ADVOGADO
: ALEXANDRE JOSE BIEM NEUBER - SC024200
EMENTA

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CORRUPÇÃO
PASSIVA.
ALEGADA
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. VALORAÇÃO HARMÔNICA COM PROVA
TESTEMUNHAL E DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DO LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, após minuciosa análise do acervo probatório,
concluiu pela existência de provas suficientes para embasar a
condenação do réu por corrupção passiva.
2. Quanto ao sistema de valoração das provas, no processo penal
brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é
dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar
ou absolver, desde que o faça fundamentadamente, como ocorreu no
caso em apreço.
Documento eletrônico VDA55634454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:01
Código de Controle do Documento: babb8e8f-7965-497e-8803-53856c1451b0

3. Para se entender de forma diversa, seria necessária a incursão no
conjunto fático-probatório, procedimento vedado no âmbito do recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental
MARCO ARTHUR NUNES MOTTA
contra a decisão monocrática das fls. 3.142-3.155, em que conheci parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, neguei-lhe provimento.
A defesa reitera, em síntese, que não há provas suficientes da autoria
delitiva e que não se aplica a Súmula n. 7 do STJ ao caso.
Afirma que, "em que pese o Recurso Especial não ser meio para análise
de fatos e provas, contudo, vê claramente a ofensa da decisão a legislação federal,
eis que não á provas que possam amparar a condenação imposta" (fl. 3.178).
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
do feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada.
I. Contextualização
A sentença condenatória assim discorreu sobre os fatos, no que importa
(fls. 1.802-1.820):
Cumpre inicialmente destacar que não ocorreu qualquer
ilegalidade no deferimento e na manutenção das interceptações
telefônicas levadas a efeito nos autos do PQSDT n.
2008.72.01.000652-1, tendo as alegações de ilicitude da prova
deduzidas nas respostas à acusação sido afastadas no saneador
Documento eletrônico VDA55634454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:01
Código de Controle do Documento: babb8e8f-7965-497e-8803-53856c1451b0

proferido no evento 151 da ação penal n. 5014153-
70.2016.4.04.7201.
Sendo assim, no exame do mérito, nos momentos em que forem
verificadas a existências dos crimes e as respectivas autorias, em
cada um dos fatos a serem julgados, será considerado o valor
probatório das interceptações, o que não dispensa a conjunção de
demais elementos de prova e indícios a firmar o envolvimento dos
réus nos crimes sob análise.
Ainda com relação ao valor probatório das interceptações
telefônicas realizadas, vale registrar que, pela natureza dessa
modalidade de prova, está classificada no rol das provas não
repetíveis, incidindo, por isso, quanto a sua valoração, a exceção
da regra insculpida no
do CPP, que dispõe que: "o juiz
art. 155
formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida
em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na
investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e
antecipadas".
Vê-se que em relação a estas três espécies de prova (cautelares,
não repetíveis e antecipadas) o legislador conferiu ao juiz a
liberdade de utilizá-las, independentemente de ratificação na fase
judicial, desde que, é claro, durante a sua produção tenha havido
respeito aos diretos e garantias fundamentais insculpidos na
Constituição Federal.
Desse modo, ante a inequívoca intenção do legislador de
assegurar a utilização das provas de difícil reprodução na fase de
instrução processual penal, em casos de crimes de difícil
apuração, e desde que respeitadas, como disse, os direitos e
garantias individuais, entendo, em consonância com a
jurisprudência do TRF da 4a Região (TRF4, ACR 5016719-
29.2015.4.04.7200, OITAVA TURMA, Relator VICTOR LUIZ
DOS SANTOS LAUS, juntado aos autos em
TRF4,
12/01/2019;
ACR 0001720- 75.2009.4.04.7004, SÉTIMA TURMA, Relator
SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, D. E.
, que será possível
24/03/2015)
a utilização como meio de prova dos elementos obtidos mediante
as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente nestes
autos para a demonstração da autoria dos crimes descritos na
denúncia.
Ficam, assim, estabelecidas as premissas necessárias para a
consolidação do valor probatório das interceptações telefônicas,
inclusive como meio de prova para embasar um decreto
condenatório.
[...]
Os diálogos mais relevantes à demonstração do vínculos entre os
envolvidos, especialmente os réus Marco Arthur Nunes Motta e
Documento eletrônico VDA55634454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:01
Código de Controle do Documento: babb8e8f-7965-497e-8803-53856c1451b0

Carlos Henrique de Oliveira, assim como à existência de
solicitação e recebimento de valores indevidos por estes dois réus
foram reunidos pela equipe de investigação no Relatório de
Análise IPL
-
(evento 12:14).
0092/2008
JVR/SR/SC
Em relação ao réu Marco Arthur Nunes Motta, vê-se que
mantinha contatos telefônicos frequentes com o réu Luciano
Ribas Pinto, a exemplo do contato mantido em
em
21/11/2018,
que marcam encontro para o final daquele dia, tomando a cautela
de não mencionarem o motivo (evento 12:14, p. 5):
[...]
Consta do relatório do qual o diálogo foi extraído que a chamada
foi originada a partir de um telefone público localizado no posto
da Polícia Rodoviária em Guaramirim, o que evidencia a expertise
do réu Marco Arthur Nunes Motta de não tratar de suas atividades
ilícitas em telefones pessoais ou de familiares, para evitar
rastreamento dos diálogos e, por consequência, a sua identificação.
Na parte final da conversa acima transcrita, é possível observar
que Motta afirma que ligaria mais tarde ("4, 5 horas") a Luciano
para confirmar o encontro, o que aconteceu no horário estimado.
Vejamos (evento 12:14, p. 5-6):
[...]
Chama a atenção que o local marcado para o encontro é às
margens da BR 280, em frente à empresa Weg Química (que de
fato possuí na entrada do estabelecimento uma estrutura de
propaganda que é uma lata de tinta), e não nas dependências do
posto policial de Guaramirim ou de outro estabelecimento
comercial naquelas imediações. Dessa circunstância é possível
inferir que ambos não queriam ser vistos juntos por outras
pessoas, evidenciando que o objetivo do encontro era acertar
detalhes relativos ao esquema ilícito que assegurava a passagem
livre dos caminhões carregados com álcool combustível para a
empresa Arrows, sem que fossem fiscalizados nos postos policiais
de Guaramirim, Pirabeiraba e Barra Velha.
Outros diálogos mantidos entre os réus Luciano e Motta também
evidenciam o fato de este prestar informações privilegiadas sobre
as condições das rodovias BR 101 e BR 280, inclusive sobre os
dias em que os caminhões carregados com álcool combustível da
empresa Arrows pudessem passar pelos postos policiais sem
estarem sujeitos a fiscalização por outros policiais rodoviários
federais que não estivessem pactuados com Motta.
Nesse sentido, vale reproduzir o diálogo ocorrido em 26/11/2008
entre os alvos, cabendo observar que Motta se utiliza novamente
de telefone público para conversar com Luciano (anexo
eletrônico, apenso 12, sequência 9, p. 42, e sequência 10, p. 1):
[...]
Documento eletrônico VDA55634454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:01
Código de Controle do Documento: babb8e8f-7965-497e-8803-53856c1451b0

O diálogo fala por si e evidencia a intimidade entre os locutores,
uma vez que Motta demonstra conhecimento sobre as dificuldades
passadas por Luciano para a manutenção do esquema ilícito ("é
lógico que teu lado ficou ruim, cara....), mas pondera que também
estava passando por dificuldades para manter o esquema de
distribuição de valores para seus colegas de corporação para que
não fiscalizassem os caminhões, aproveitando então para solicitar
o aumento no repasse de valores pagos semanalmente por
Luciano ("Entendi o rolo de vocês e agora tu imagina o meu,
ficou pior ainda, no caso, na semana passada se desse certo, ia
conseguir os 4, né? A partir desse mês, a partir dessa semana
começaria com 1.500, não é isso?").
Por óbvio, ambos não falam abertamente sobre o qual o motivo
para o pagamento desses valores. Porém, não há dúvida de que os
valores mencionados na conversa eram destinados a Motta para
que assegurasse a passagem livre dos caminhões que
transportavam clandestinamente álcool combustível para a
empresa Arrows Petróleo do Brasil Ltda pelos postos policiais de
Pirabeiraba, Barra Velha e Guaramirim.
Do diálogo acima reproduzido ainda se infere que para assegurar
a passagem livre dos caminhões o réu Marco Arthur Nunes Motta
partilhava os valores recebidos do réu Luciano Ribas Pinto, na
condição de representante da empresa Arrows, com outros
policiais rodoviários federais que haviam sido aliciados ao
esquema, porém suas identidades não foram descobertas no curso
das investigações.
No dia
foi monitorada outra conversa entre os réus
03/12/2008,
Luciano Ribas Pinto e Marco Arthur Nunes Motta, cuja temática
também estava relacionada à solicitação de pagamento de valores
por Motta, com ajustes para encontro pessoal para a entrega dos
valores, merecendo destaque que Motta mais uma vez se utiliza
de telefone público para fazer a ligação (evento 12:14, p. 8-10):
[...]
Como é possível observar do diálogo, Motta mostra contrariedade
com o fato de os repasses de valores não estarem acontecendo
como ajustado, pedindo inclusive que Luciano pressionasse para
que os valores fossem repassados conforme combinado.
Chama atenção do juízo o fato de que, no meio da conversa entre
ambos, Luciano liga com outro telefone para o réu Marcos
Pegoraro (chama-o de "Marcão") para solicitar a liberação de
valores para Motta, o que confirma também o envolvimento do
réu Marcos Pegoraro no esquema criminoso. Em seguida, Luciano
retoma o diálogo com Motta, inclusive chamando-o pelo nome de
guerra "Viu MOTTA", para informar que conseguiria R$
2.000,00, tendo ambos combinado de se encontrar no mesmo dia,
Documento eletrônico VDA55634454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:01
Código de Controle do Documento: babb8e8f-7965-497e-8803-53856c1451b0

por volta das 20 horas, no Posto Sinuelo, às margens de BR 101,
em Barra Velha/SC.
A entrega do dinheiro a Motta se infere da ligação realizada por
Luciano à sua esposa, às 19:43:57 do mesmo dia (evento 12:14, p.
10-11):
[...]
Vê-se que Luciano e Motta tratam da entrega de um "negócio" no
Posto Maiochi, tendo o primeiro informado que mandaria o
"rapazinho" levar tal "negócio" para Motta. Na ligação abaixo
transcrita, Luciano confirma que o "rapazinho" chegaria ao local
combinado em meia hora, devendo Motta ficar próximo da
borracharia (evento 12:14, p. 11-12):
[...]
Há ainda outro contato telefônico mantido entre os réus Luciano
Ribas Pinto e Marco Arthur Nunes Motta, ocorrido em
no qual ambos negociam abertamente os valores
07/01/2009,
para que este, no exercício das funções de policial rodoviário
federal, deixasse de fiscalizar os caminhões que transportavam
clandestinamente álcool combustível pertencente à empresa
Arrows.
O diálogo fala por si e deixa claro que Motta é o operador do
esquema criminoso no âmbito dos postos policiais em que atua
(Pirabeiraba, Barra Velha e Guaramirim); que parte do valor que
ele recebe para não fiscalizar os caminhões é repartido com outros
colegas de farda que atuam nos mencionados postos policial; e
que os pagamentos aconteciam semanalmente levando em conta o
número de caminhões que passavam pelos postos policiais. Eis,
na íntegra, a conversa dos alvos (evento 12:14, p. 14-17):
[...]
Vê-se que os réus Luciano e Motta chegam a um acordo sobre os
valores pagos a título de "propina" quando o primeiro diz “Vai dar
40 pau mesma coisa cara. É dinheiro pra caralho”, indicando que
seriam R$ 40 mil reais por semana para que Motta e os colegas de
farda envolvidos no esquema não fiscalizassem os caminhões
carregados clandestinamente com álcool combustível para a
empresa Arrows, tendo Motta concordado, o que se infere da
afirmação “Se você conseguisse fazer esse volume aí... a gente
consegue fazer isso aí né cara”.
Em juízo, porém, o réu Marco Arthur Nunes Motta exerceu o
direito de permanecer em silêncio, deixando de se utilizar da
oportunidade que lhe foi conferida para dar a sua versão a respeito
dos fatos que lhe foram imputados (evento 283:8).
Está demonstrado, portanto, acima de qualquer dúvida razoável,
que o réu Marco Arthur Nunes Motta, na condição de policial
rodoviário federal, deliberadamente solicitou e recebeu valores
Documento eletrônico VDA55634454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:01
Código de Controle do Documento: babb8e8f-7965-497e-8803-53856c1451b0

dos representantes da empresa Arrows Petróleo do Brasil Ltda,
para deixar de realizar ato de ofício de policial rodoviário federal,
qual seja, abordar e fiscalizar caminhões que transportavam álcool
combustível para aquela empresa sem o pagamento dos tributos
incidentes na operação de entrada em Santa Catarina, quando
passavam pelos postos policiais da corporação em Pirabeiraba e
Barra Velha (BR 101) e em Guaramirim (BR 280), no período
entre 1°/
e
sendo imperativa sua condenação
12/2008 18/02/2016,
como incurso no crime previsto no artigo 317, § 1o, do CP.

Com base nas provas dos autos, o Tribunal regional concluiu (fls. 2.490-
2.554):
MARCO ARTHUR suscita a nulidade da interceptação telefônica
como meio de prova no caso dos autos, ante a ausência de a)
autorização judicial, b) consentimento do investigado, c) perícia
de voz, d) demonstração de sua indispensabilidade para início das
investigações, e) entrega das mídias no prazo legal e f)
certificação digital.
Sem razão, contudo.
As interceptações telefônicas ocorreram mediante autorização
judicial, conforme se verifica nas decisões proferidas em
e
18/02/2009, 30/10/2008, 18/11/2008, 24/11/2008, 04/12/2008
(feito originário, anexos eletrônicos, apenso 12,
18/12/2008
OUT1, pp. 10 e 11, OUT2, pp. 21-27, OUT5, pp. 17-21, OUT7, p.
24, e OUT8, pp. 1-5, e apenso 13, OUT1, pp. 3-7, e OUT6, pp. 18-
23).
Desse modo, tendo as ligações telefônicas sido interceptadas com
decisão judicial, não há falar em necessidade de consentimento do
investigado.
No tocante à ausência de perícia de voz, cumpre consignar que, ao
contrário da leitura da defesa, não há na legislação específica -
- exigência de que as conversas interceptadas sejam
Lei 9.296/96
analisadas por peritos oficiais.
O entendimento consolidado nos Tribunais Superiores é no
sentido da dispensabilidade da perícia de voz para identificar os
interlocutores, ao que se alinha esta Corte.
No ponto, anoto que a idoneidade das escutas telefônicas não
pode ser desconstituída por especulações genéricas quanto à
identidade dos interlocutores
ao conteúdo, sobre o que não
e/ou
há dúvidas, pois uma análise conjunta, no contexto da Operação
Carga Pesada II, permite identificar claramente o propósito ilícito
dos diálogos, e os envolvidos tratam-se muitas vezes pelos nomes
ou alcunhas.
Documento eletrônico VDA55634454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:01
Código de Controle do Documento: babb8e8f-7965-497e-8803-53856c1451b0

Quanto à alegação de não ter sido demonstrada
imprescindibilidade de interceptação telefônica, que teria sido a
primeira medida investigativa tomada, consigno que a tese
também não merece prosperar.
A primeira interceptação telefônica noticiada nos autos foi
autorizada em
após Márcio Jandrey ter relatado à
18/02/2009,
Polícia Federal fato indicativo de crime de concussão (feito
originário, evento 12, INQ2, pp. 5-10, e anexos eletrônicos,
apenso 12, OUT1, pp. 10 e 11).
Assim, a interceptação telefônica, implementada por autorização
judicial, se deu mediante indícios suficientes do cometimento de
delitos por parte dos réus.
Examinado o conteúdo da sentença, das razões de apelação e as
decisões que autorizaram a produção probatória, não se infere
quais seriam as provas diversas da interceptação telefônica
passíveis de substituí-la. Faticamente, sobrevindo a notitia
criminis, as formalidades processuais foram satisfeitas, inclusive
em momento anterior ao do recebimento da denúncia, e a
instrução permitiu fossem colacionados documentos e realizada a
oitiva das testemunhas e dos interrogados.
Em relação à suposta ausência de entrega das mídias ao juízo após
a efetivação das interceptações, reproduzo o
o, § 2o, da
art. 6
que trata do tema:
Lei no 9.296/96,
Art. 6° Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os
procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério
Público, que poderá acompanhar a sua realização.
[...]
§ 2° Cumprida a diligência, a autoridade policial
encaminhará o resultado da interceptação ao juiz,
acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o
resumo das operações realizadas.
Compulsando o caderno inquisitivo, verifico que a determinação
legal foi cumprida, com o envio de Relatório Policial e Auto
Circunstanciado à autoridade policial (feito originário, anexos
eletrônicos, apenso 12, OUT1, pp. 23-39, OUT10, pp. 12-41, e
OUT11, pp. 1-34).
No que tange à certificação digital como meio de garantir a
autenticidade e a integridade dos elementos probatórios, esta
Corte já decidiu que sua implementação necessita de pedido
fundamentado da defesa, não bastando alegações genéricas de que
as gravações telefônicas não seriam genuínas. Nesse sentido:
DIREITO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. INÉPCIA
DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. GRAVAÇÃO
TELEFÔNICA
FEITA
POR
UM
DOS
INTERLOCUTORES. VALIDADE. QUEBRA DE SIGILO
Documento eletrônico VDA55634454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:01
Código de Controle do Documento: babb8e8f-7965-497e-8803-53856c1451b0

DEFERIDA EM DECISÃO JUDICIAL. PERÍCIA DE
VOZ. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. DESNECESSIDADE.
PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA EM
CRIMES
DE
CORRUPÇÃO.
ALTERAÇÃO
DA
DOSIMETRIA SEM AUMENTO DA PENA FINAL.
CONDENAÇÃO MANTIDA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA
DA PENA. 1 e 2. Omissis. 3. Não há nulidade em razão da
ausência de perícia de voz, por falta de previsão legal, e
quando presentes outros meios de prova suficientes para o
reconhecimento da autoria. 4. A afirmação genérica de que
as gravações não são genuínas porque necessitariam de
certificação digital, porquanto o ônus de comprovar a
alegação cabe a quem a faz, não tendo os réus se
desincumbindo de demonstrar concretamente quais seriam
os supostos vícios. 5 a 8. Omissis. (TRF4, ACR 5001169-
59.2013.4.04.7201, SÉTIMA TURMA, Relatora BIANCA
GEORGIA CRUZ ARENHART, juntado aos autos em
.
20/02/2009)
Por fim, o entendimento sedimentado na jurisprudência hodierna
é no sentido de ser ônus da defesa noticiar ao juízo, no momento
em que deduz a nulidade da interceptação, o prejuízo
efetivamente experimentado e, ainda, quais outros meios de prova
estavam disponíveis e deveriam ter sido utilizados pelo Estado-
acusador para viabilizar a persecução, mormente na formação da
inicial
. Nesse sentido, os arestos adiante transcritos,
opinio delicti
em parte, no que importam ao tópico:
[...]
Nesse contexto, rejeito a preliminar.
2.5. Ilicitude por derivação de todas as demais provas, em
decorrência da nulidade da interceptação telefônica.
Pleiteia a defesa de MARCO ARTHUR a declaração da ilicitude
das provas obtidas após as interceptações telefônicas, por
derivação, sob o argumento de que a irregularidade de um
elemento probatório contamina todos os que dele se originaram.
Ocorre que, tendo sido afastada a tese de nulidade das
interceptações telefônicas, não há falar em ilicitude das demais
provas obtidas a partir da concessão de tal medida.
Rejeito, portanto, a pretensão defensiva.
[...]
Inicialmente, cabe ressaltar que a vedação à utilização exclusiva
de elementos colhidos na investigação, insculpida no
do
art. 155
CPP, excetua as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
Veja-se a redação do dispositivo:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação
da prova produzida em contraditório judicial, não podendo
Documento eletrônico VDA55634454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:01
Código de Controle do Documento: babb8e8f-7965-497e-8803-53856c1451b0

fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos
informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas
cautelares, não repetíveis e antecipadas.
Ademais, além das provas colhidas na fase pré-processual, o juiz
federal Roberto Fernandes Júnior utilizou a inquirição de
testemunhas, especialmente do Delegado da Polícia Federal José
Elói Werner Júnior e dos Agentes Antônio José Moreira da Silva
e Luis Roberto da Silveira, para fundamentar o decreto
condenatório.
Assim, inexistindo comprovação de qualquer ilicitude no
inquérito policial, não há óbice à valoração fundamentada das
provas neste colhidas, em conformidade com o princípio do livre
convencimento motivado vigente em nosso sistema.
[...]
Alinhadas com as declarações prestadas pelas testemunhas
arroladas pela acusação, as interceptações telefônicas e as
diligências externas efetuadas pela Polícia Federal demonstram
como funcionava o esquema de pagamento de propina pela
Arrows Petróleo do Brasil Ltda. a Policiais Rodoviários Federais,
a fim de que estes não abordassem caminhões da empresa durante
passagem pelas B Rs 101 e 280, no estado de Santa Catarina, no
período de
a
23/11/2008 14/02/2009.
Nesse sentido, restou consubstanciado que os empresários
EUGENIO e MARCOS PEGORARO, sob a coordenação de
LUCIANO e execução de CARLOS EDUARDO, pagavam
semanalmente vantagens indevidas aos Policiais Rodoviários
Federais CARLOS HENRIQUE e MARCO ARTHUR.
Extrai-se das interceptações que LUCIANO e o PRF MARCO
ARTHUR eram os interlocutores mais ativos do esquema,
negociando diretamente os valores das vantagens indevidas, como
em
em que o primeiro promete pagamentos semanais
01/12/2008,
de R$ 1.500,00 para a livre passagem dos caminhões, enquanto o
agente policial solicita R$ 2.000,00 ou R$ 3.000,00 (feito
originário, evento 12, AP_INQ_POL14, p. 7).
Em
voltam a tratar de valores. LUCIANO fala que
03/12/2008,
vai levar mais dinheiro a MARCO ARTHUR, que reclama ter
faltado R$ 50,00 no último pagamento (feito originário, evento
12, AP_INQ_POL14, pp. 8-10).
[...]
Afastadas as teses defensivas, confirmadas a autoria e a
materialidade do delito e não havendo causas de exclusão da
ilicitude ou da culpabilidade dos corréus, impõe-se a manutenção
da sentença condenatória. E isso porque CARLOS HENRIQUE
DE OLIVEIRA e MARCO ARTHUR NUNES MOTTA
solicitaram e receberam, em razão do cargo de Agente da Polícia
Documento eletrônico VDA55634454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:01
Código de Controle do Documento: babb8e8f-7965-497e-8803-53856c1451b0

Rodoviária Federal que ocupavam, vantagem indevida oferecida e
prometida por CARLOS EDUARDO DO ROSARIO, EUGENIO
ROSA DA SILVA, LUCIANO RIBAS PINTO e MARCOS
PEGORARO no período de
a
23/11/2008 14/02/2009.

II. Pretensão de absolvição – Súmula n. 7 do STJ
No tocante ao tópico, o Colegiado regional assim se manifestou (fl.
2.553):
Alinhadas com as declarações prestadas pelas testemunhas
arroladas pela acusação, as interceptações telefônicas e as
diligências externas efetuadas pela Polícia Federal demonstram
como funcionava o esquema de pagamento de propina pela
Arrows Petróleo do Brasil Ltda. a Policiais Rodoviários Federais,
a fim de que estes não abordassem caminhões da empresa durante
passagem pelas BRs 101 e 280, no estado de Santa Catarina, no
período de
a
23/11/2008 14/02/2009.
Nesse sentido, restou consubstanciado que os empresários
EUGENIO e MARCOS PEGORARO, sob a coordenação de
LUCIANO e execução de CARLOS EDUARDO, pagavam
semanalmente vantagens indevidas aos Policiais Rodoviários
Federais CARLOS HENRIQUE e MARCO ARTHUR.

O Tribunal de origem, com base nas provas dos autos – interceptações
telefônicas, diligências externas efetuadas pela Polícia Federal e depoimentos
judiciais das testemunhas de acusação –, concluiu que o ora recorrente Marco
solicitou e recebeu, em razão do cargo de Agente da Polícia
Arthur Nunes Motta
Rodoviária Federal que ocupava, vantagem indevida oferecida e prometida por
,
,
e
Carlos Eduardo do Rosario Eugenio Rosa da Silva Luciano Ribas Pinto
no período de
a
Marcos Pegoraro
23/11/2008 14/2/2009.
Em consequência, manteve a condenação do réu Marco Arthur pelo
crime de corrupção passiva.
Conforme registrei na decisão monocrática, pela análise dos excertos
transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem, após minuciosa análise do acervo
carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a
ensejar a condenação do acusado pelo crime que lhe foi imputado.
Documento eletrônico VDA55634454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:01
Código de Controle do Documento: babb8e8f-7965-497e-8803-53856c1451b0

Quanto ao sistema de valoração das provas, no processo penal
brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao
julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde
que o faça fundamentadamente, como ocorreu no caso em apreço.
Logo, para se entender de forma diversa, seria necessária a incursão no
conjunto fático-probatório, procedimento vedado no âmbito do recurso especial,
nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
[...]
2. A absolvição pretendida, fundada na ausência de provas de
e na alegação de que a vítima teria
autoria e materialidade
criado a situação de privação da liberdade e lesionado a si própria,
implica, necessariamente, o reexame de todo o conjunto fático-
(
.
probatório Súmula 7/STJ)
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis
AREsp n. 625.214/MG,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2015,
30/3/2015,
destaquei.)

[...]
A pretensão do agravante de reverter a condenação para que
de cárcere privado
seja absolvido do delito
implicaria
necessariamente análise do conjunto probatório, o que é
inviável na via eleita, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
Consoante entendimento desta Corte, o não conhecimento do
recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional, em
face da incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica o exame do
dissídio jurisprudencial.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Gurgel de
AREsp n. 710.396/ES,
Faria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
27/10/2015,
13/11/2015,
grifei.)

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos"
Documento eletrônico VDA55634454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:01
Código de Controle do Documento: babb8e8f-7965-497e-8803-53856c1451b0

(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato
749.888/RS,
Desembargador
–
Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe
.
26/8/2022)
III. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55634454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:01
Código de Controle do Documento: babb8e8f-7965-497e-8803-53856c1451b0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.120.486 / SC
Número Registro: 2024/0023591-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
133005000110201439
200872010006442
200872010006521
50141537020164047201
50191000220184047201
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EUGENIO ROSA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARDEN ESPER MAUES - PR026717
LEONARDO NATEL CARRASCO - PR081780
FERNANDO DE OLIVEIRA TORRES - PR077749
RECORRENTE : CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO COSTELLA - SC039597
RECORRENTE : MARCO ARTHUR NUNES MOTTA
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE PINTO LOPES - PR034714
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVANTE
: MARCOS PEGORARO
ADVOGADO
: ALEXANDRE JOSE BIEM NEUBER - SC024200
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: CARLOS EDUARDO DO ROSARIO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO
PASSIVA
Documento eletrônico VDA55915899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:17
Código de Controle do Documento: aa065784-068e-4286-a9e8-a3311f410728

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCO ARTHUR NUNES MOTTA
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE PINTO LOPES - PR034714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: EUGENIO ROSA DA SILVA
ADVOGADOS : MARDEN ESPER MAUES - PR026717
LEONARDO NATEL CARRASCO - PR081780
FERNANDO DE OLIVEIRA TORRES - PR077749
INTERES.
: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO COSTELLA - SC039597
INTERES.
: MARCOS PEGORARO
ADVOGADO
: ALEXANDRE JOSE BIEM NEUBER - SC024200
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:17
Código de Controle do Documento: aa065784-068e-4286-a9e8-a3311f410728